Tribunal: TJDFT
Processo: 0749382-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0749382-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. AGRAVADO: CONSTRUMADER MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, OSEMIR NUNES SOARES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília pela qual, nos autos da Execução ajuizada contra CONSTRUMADER MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA e OSEMIR NUNES SOARES, indeferido o pedido de nova pesquisa de bens penhoráveis dos agravados. Esta a decisão agravada: “Não se mostra razoável o deferimento de novo pedido de bloqueio eletrônico de valores, sem que a parte exequente demonstre possibilidade de êxito que justifique a reiteração da busca. De outra parte, a simples migração do sistema BACENJUD para o SISBAJUD não justifica a reiteração da diligência, pois embora este último sistema contenha inovações no que tange ao módulo de quebra de sigilo e acesso a dados e informações bancárias, no que diz respeito ao módulo de pesquisa e bloqueio de valores, atinente à execuções, continua com o mesmo alcance que o sistema anterior. Com efeito, a reiteração da busca de ativos somente se mostra plausível caso o exequente demonstre a possibilidade de êxito diante da alteração patrimonial da parte executada, o que não se verifica no caso em tela. Nesse sentido, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de ativos financeiros depende de motivação expressa do exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. ( ). No caso em apreço, este Juízo já realizou pesquisa de bens e ativos financeiros da parte executada, que redundou infrutífera. Como se observa, no presente momento não se conhecem bens da parte devedora passíveis de penhora, fato que motivou o arquivamento provisório do processo, nos termos do art. 921, inc. III e § 2o, do Código de Processo Civil, não tendo a parte exequente demonstrado a modificação fática do estado patrimonial da parte executada. Indefiro, portanto, o novo pedido de pesquisa de ativos financeiros através do sistema SISBAJUD. Retornem-se os autos ao arquivo provisório durante o decurso do prazo de prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, inc. III e § 2o, do Código de Processo Civil” – ID 177078192 dos autos de origem; grifos no original. A parte agravante alega em síntese que “o pedido de busca de bens pelos sistemas SISBAJUD/RENAJUD foi feito pela Agravante visando, exclusivamente, a satisfação de seu crédito, não podendo tal pleito ser indeferido sob os fundamentos utilizados. Ademais, vale destacar que, diante do notório interesse da Agravante para a realização da busca de bens, não se deve criar obstáculo à prestação jurisdicional para a prática do regular exercício de seu direito”. E pede: “Pelo exposto, pede o Agravante que seja conhecido o presente recurso e, no mérito, lhe seja dado provimento para cassar a decisão agravada, por ser medida de direito. Para tanto, requer o Agravante: • A concessão de efeito suspensivo, para suspender a eficácia da decisão agravada até final pronunciamento do Tribunal, oficiando-se ao juízo recorrido”. Preparo recolhido (IDs 53581017 e 53581018). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em execução); conheço do recurso, satisfeitos os pressupostos processuais. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo ativo, probabilidade do direito e perigo de dano que não se evidenciam. Na origem, cuida-se de execução na qual já foram realizadas tentativas de localização de bens dos agravados passíveis de penhora, infrutíferas. E o processo foi arquivado em 12/8/2019, condicionado o desarquivamento a localização de bens penhoráveis (ID 42023955 dos autos de origem). Pois bem. Dispõe o Código de Processo Civil: “Art. 921.Suspende-se a execução: ( ). III - quando o executado não possuir bens penhoráveis; ( ) § 1o - Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. § 2o - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3o - Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. § 4o - Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente”. Como se vê, o Código de Processo Civil (no §3o supracitado) condiciona o desarquivamento dos autos à localização de bens penhoráveis do devedor. E a decisão agravada se reportou à decisão de arquivamento dos autos de origem (12/8/2019 - ID 42023955 dos autos de origem), que, por sua vez, condiciona o desarquivamento a efetiva localização de bens penhoráveis, tudo nos exatos termos do §3o do inciso III do art. 921, CPC. E a parte credora não trouxe aos autos qualquer indicativo de alteração da situação financeira da parte devedora ou localização de bens penhoráveis; limitou-se a requerer nova pesquisa de ativos, o que não justifica o desarquivamento dos autos. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE NOVA PESQUISA DE BENS PENHORÁVEIS DA PARTE AGRAVADA VIA SISTEMA SISBAJUD NA MODALIDADE "TEIMOSINHA". AUTOS ARQUIVADOS. DESARQUIVAMENTO. EFETIVA LOCALIZAÇÃO DE BENS (ART. 921, §3o DO CPC). NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença proposta, no qual após realização de diversas diligências infrutíferas para busca de bens penhoráveis, foi determinada (28/08/2018) a suspensão do processo por 1 ano nos termos do art. 921, inc. III, do CPC, tendo sido facultado à parte o desarquivamento em caso de localização de bens. 2. O credor não trouxe aos autos qualquer indicativo de alteração da situação financeira do devedor ou localização de bens penhoráveis, limitou-se a requerer nova pesquisa de ativos utilizando o SISBAJUD, o que não justifica o desarquivamento dos autos, como bem definido na decisão agravada. 2.1. ‘Arquivado o feito diante da não localização de bens passíveis de penhora, deve ser indeferido o requerimento do credor voltado ao desarquivamento do processo caso não demonstre a concreta existência de bens penhoráveis, nos termos do artigo 921, § 3o, do Código de Processo Civil e da jurisprudência desta Corte.’ (Acórdão 1401519, 07377084220218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido” (Acórdão 1732606, 07152401620238070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2023, publicado no DJE: 1/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREJUDICIAL EM CONTRARRAZÕES. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REJEITADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PESQUISA SISBAJUD. PROCESSO ARQUIVADO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. 1. Embora a prescrição intercorrente constitua matéria de ordem pública, é defeso o seu exame em sede de agravo de instrumento quando não submetida à apreciação do juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 2. Nos termos do art. 921, §3° do CPC, os autos arquivados por ausência de localização do executado ou de bens penhoráveis, será desarquivado a qualquer tempo quando forem encontrados bens penhoráveis. 3. O prosseguimento da execução arquivada pela ausência de bens penhoráveis depende da efetiva localização de bens penhoráveis, não sendo suficiente o pedido de realização de diligência por meio dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, uma vez que a mera intenção da parte de realizar diligências para localização de bens do executado não é hábil ao deferimento de desarquivamento dos autos, nesta hipótese. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido” (Acórdão 1694907, 07010557020238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 9/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS. REQUERIMENTO DE DESARQUIVAMENTO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE APONTAMENTO CONCRETO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. ARTIGO 921, § 3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. 1. Dispõe o artigo 921, § 3o, do Código de Processo Civil que "Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis". 2. Arquivado o feito diante da não localização de bens passíveis de penhora, deve ser indeferido o requerimento do credor voltado ao desarquivamento do processo caso não demonstre a concreta existência de bens penhoráveis, nos termos do artigo 921, § 3o, do Código de Processo Civil e da jurisprudência desta Corte. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido” (Acórdão 1401519, 07377084220218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. ÔNUS DO EXEQUENTE. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. EFETIVA LOCALIZAÇÃO DE BENS. NÃO OCORRÊNCIA. Incumbe ao credor indicar bens do devedor suscetíveis de penhora, sempre que possível, nos termos do artigo 798, inciso II, alínea c, do Código de Processo Civil. De acordo com o artigo 921, § 3°, do Código Processo Civil, depois da suspensão e arquivamento provisório, os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. Assim, o desarquivamento dos autos nessa hipótese depende da efetiva localização de bens penhoráveis, o que não ocorreu na hipótese dos autos” (Acórdão 1392240, 07293863320218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim é que, em juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão por que indefiro o pedido de efeito suspensivo ativo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravante. Intimem-se os agravados para apresentarem contrarrazões. Brasília, 30 de novembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora